Tribunal: TJES
Processo: 5007531-54.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Moral; Dever de Informação; Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007531-54.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILEI DAVES DE JESUS PUPPIM ZUCOLOTO e outros (25)

APELADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (25)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. TEMA 1.417 DO STF. SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. INAPLICABILIDADE.
DISTINGUISHING
. RESPONSABILIDADE DE AGÊNCIA DE VIAGENS. REEMBOLSO DE PACOTE TURÍSTICO. LEI Nº 14.046/2020. AUSÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por agências de viagens e turismo contra acórdão que negou provimento às apelações e manteve sentença que reconheceu falha na prestação de serviços por ausência de reembolso/crédito em pacote turístico cancelado, sob alegação de omissão quanto à suspensão nacional dos processos vinculados ao Tema 1.417 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão ao não analisar a aplicabilidade da suspensão nacional determinada no Tema 1.417 do STF; (ii) estabelecer se a controvérsia dos autos se enquadra no referido tema, que trata da prevalência das normas do transporte aéreo sobre o Código de Defesa do Consumidor em hipóteses de caso fortuito ou força maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.
A controvérsia do Tema 1.417 do STF limita-se à responsabilidade civil no transporte aéreo, especificamente quanto às excludentes previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica.

5.
O caso concreto versa sobre responsabilidade de agência de viagens por falha na prestação de serviço, consistente na ausência de reembolso, crédito ou assistência após cancelamento de pacote turístico.

6.
A
ratio decidendi
do acórdão embargado funda-se na aplicação da Lei nº 14.046/2020, e não na disciplina do transporte aéreo ou em normas do Código Brasileiro de Aeronáutica. Verifica-se, portanto, a distinção fática e jurídica (
distinguishing
), o que afasta a incidência da suspensão nacional determinada no Tema 1.417.

7
.
A ausência de menção expressa ao referido tema não configura omissão, pois se trata de matéria inaplicável ao caso concreto.

8
.
Os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, em desacordo com a finalidade integrativa do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., LFC VIAGENS E TURISMO LTDA.
e
LVR TURISMO LTDA – ME
em face do v. acórdão do evento nº 15884172, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, a unanimidade de votos, conheceu e negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas ora embargantes e pelos embargados
LUCIA HELENA HOSKEN POMBO
E OUTROS
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

Em suas razões recursais, acostadas no evento n° 17424331, as embargantes aduzem, em síntese, que:
(I)
houve omissão no acórdão quanto à análise da determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre o Tema 1.417 do STF;
(II)
a controvérsia dos autos estaria inserida no referido tema, que trata da prevalência das normas do transporte aéreo sobre as normas consumeristas em hipóteses de cancelamento de voo por caso fortuito ou força maior;
(III)
o Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão de todos os processos sobre a matéria, razão pela qual o feito deveria ter sido suspenso;
(IV)
a ausência de enfrentamento dessa questão configura vício sanável por embargos de declaração.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, não se verifica a ocorrência de qualquer vício no julgado.

Quanto ao pleito de suspensão, a controvérsia afetada ao Tema n° 1.417 (ARE nº 1.560.244/RJ) do Supremo Tribunal Federal trata sobre a “
prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior
”.

Ocorre que, no caso em apreço, opera-se nítida distinção fática e jurídica (
distinguishing
), o que afasta a incidência da ordem de suspensão nacional, tendo em vista que o caso dos autos versa exclusivamente sobre a responsabilidade civil de agência de viagens sobre o reembolso de pacotes turísticos, e não de transportadora aérea, isto é, não se discute, nestes autos, a aplicação do art. 256 da Lei nº 7.565/86 (Código Brasileiro de Aeronáutica) ou de convenções internacionais de aviação, mas sim o descumprimento do dever legal da agência de assegurar o crédito previsto na legislação do setor turístico à época (
Lei nº 14.046/2020)
.

A
ratio decidendi
do acórdão embargado não se fundou na análise da responsabilidade pelo cancelamento do voo, mas na falha na prestação do serviço das fornecedoras, consubstanciada na ausência de disponibilização de crédito, reembolso ou qualquer assistência ao consumidor após o cancelamento da viagem, circunstância que, por si só, atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e da Lei nº 14.046/2020.

A discussão sobre a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) sobre o Código de Defesa do Consumidor (CDC) é restrita aos contratos de transporte aéreo, não alcançando a responsabilidade solidária das agências de turismo por falha na prestação de serviço consubstanciada na omissão no reembolso ou na disponibilização de crédito de pacotes de viagem.

Aliás, o Excelso Supremo Tribunal Federal, em decisão integrativa proferida pelo ilustre Relator Ministro Dias Toffoli nos autos dos Embargos de Declaração no ARE 1.560.244/RJ, delimitou o alcance do sobrestamento, esclarecendo que este não possui natureza universal:

[...] a matéria controvertida no Tema nº 1.417 da Repercussão Geral diz respeito
especificamente às excludentes de responsabilidade civil, ou seja, às situações que rompem o nexo de causalidade, consistentes em caso fortuito (e, portanto, em fortuito EXTERNO) ou força maior, as quais,
no âmbito do transporte aéreo
, estão previstas no § 3º do art. 256 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica)
.

[...]

Desse modo, diante da informação de que os órgãos do Poder Judiciário têm aplicado
equivocadamente
a decisão de suspensão nacional, ampliando sua incidência para alcançar hipóteses que, a princípio, não estão contidas ou são debatidas nestes autos, entendo ser o caso de integrar a decisão embargada para esclarecer, expressamente, que as hipóteses de caso fortuito ou força maior a que se refere a decisão de suspensão nacional decorrente do Tema nº 1.417 são apenas aquelas previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Nesse contexto, restando a controvérsia dos autos limitada ao descumprimento das obrigações de reembolso/crédito por agência de viagens sob a égide da Lei 14.046/2020, não há subsunção do caso ao paradigma da repercussão geral, razão pela qual não há fundamento jurídico para suspensão do feito.

Por conseguinte, a ausência de menção expressa ao Tema nº 1.417 no acórdão não configura omissão, mas simples desnecessidade de enfrentamento de tese inaplicável ao caso concreto, sendo certo que o julgado apresentou fundamentação suficiente e coerente para a solução da controvérsia.

Dessa forma, não identificados vícios no julgado, os embargos de declaração revelam-se como mero inconformismo da parte embargante com o desfecho do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade específica dos aclaratórios.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.